Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701044-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIELA CARVALHO CORDEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0750814-97.2023.8.07.0001 - id 183221458) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão dos débitos em sua conta-corrente (2022651990 – R$ 1.756,83 – novação; 0158313771 – R$ 713,08 – antecipação 13o; 0158374363 – R$286,71 – antecipação 13o), sob o fundamento de que a revogação da autorização de débito direto em conta corrente só se aplica a contratos futuros. Narra que, em 20/10/23, notificou extrajudicialmente o agravado para cancelamento de todos os descontos vinculados a suas contas bancárias, na forma do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/20 e Tema STJ 1.085, entretanto, a medida não foi atendida. Sustenta, em síntese, que os descontos são válidos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor titular da conta e não somente em contratos firmados após a revogação da permissão. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20 dispõe: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que, a Resolução dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, entretanto, o autor/agravante não apresentou os contratos de mútuo, nem informou a data de sua celebração, impossibilitando verificar se os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20, pois, se anterior, não havia a possibilidade de a instituição financeira proceder à exclusão do redutor de juros remuneratórios, previsão contratual que passou a vigorar após a Resolução. Cumpre observar que, se os contratos foram celebrados antes da Resolução supra, vigia a Resolução BACEN 3.695/09, que ressalvava o cancelamento pleiteado, se a operação de crédito havia sido contratada com a própria instituição financeira: Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator